Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO APRECIADA. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela embargada. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no acórdão por deixar de apreciar o nexo de causalidade entre o dano (vazamento de água/infiltração no apartamento) e a conduta da parte ré (limpeza da caixa d’água).
2. Em que pese as alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, embora seja incontroversa a limpeza na caixa d ́água realizada pelo o cônjuge da locatária, os documentos colacionados aos autos pelo autor não foram suficientes para comprovar que o procedimento realizado no reservatório de água deu causa à infiltração no teto do apartamento. 2.1. Outrossim, não foi operada qualquer perícia ou vistoria apta a indicar a origem do vazamento tampouco atribuir a causa à conduta da parte ré, inexistindo omissão no acórdão relativo à apreciação do nexo de causalidade mas sim a ausência de sua comprovação pelo embargante.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.